Tribunal: TJMT
Processo: 1013522-70.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1013522-70.2018.8.11.0000
Processo 1o Grau: 0005354-09.2017.8.11.0008
Origem: 1a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Agravante(s): MONICA MARIA FURLAN
Agravado(s): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA MARIA FURLAN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 5354-09.2017.8.11.0008 – código 127996), ajuizada pela agravante contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, indeferiu o pedido de parcelamento das custas e despesas judicias por entender que esse pleito trata de “mera reiteração de pedido já indeferido”.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença pela prescrição, em 17.03.2020, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora